Tribunal: TJMT
Processo: 1022015-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1022015-31.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: VILSON PAULO SANTOS CARLINI E OUTRA
AGRAVADO: N C IMÓVEIS LTDA
Decisão monocrática
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VILSON PAULO SANTOS CARLINI e IRENE GUEDES CARLINI, contra a decisão proferida na ação Revisional de Contrato e Devolução de Valores Pagos, ajuizada contra N C IMOVEIS LTDA, que indeferiu a antecipação de tutela que visava a suspensão do contrato e, por consequência, do pagamento das suas parcelas vencidas e vincendas até a decisão do mérito da lide.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder a antecipação da tutela recursal nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, além de os agravantes não negarem que firmaram o contrato particular de compra e venda do imóvel objeto da matrícula no 84.584 com a agravada, no qual assumiram o pagamento do saldo devedor de R$ 117,480,00 em 120 parcelas mensais, de se destacar que afigura-se temerária a concessão da tutela postulada, pois as razões em que embasam tais pretensões se confundem com o próprio mérito do presente agravo, quiçá, da própria causa principal.
Ademais, vale lembrar, que Recurso de Agravo de Instrumento tem tramitado celeremente em todas as Câmaras Cíveis de Direito Privado deste Tribunal, e o aguardo do prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo a recorrente.
Portanto, indefiro a liminar recursal e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações necessárias.
Notifique-se a agravada para contraminutar, querendo.
Cuiabá, 10 de dezembro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora